Tribunal: TJDFT
Processo: 0009193-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009193-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase homologação de novos cálculos e, por conseguinte, de retificação do Precatório PJE 0013744032017807000 relativo ao anuente JOSIAS WELLINGTON DE OLIVEIRA BATISTA (ID: 18150056). Devidamente intimados, o DF e o SINDIRETA anuíram com os novos cálculos, conforme petições ID: 18536645 e 18687142, respectivamente. Vale ressaltar que, na decisão ID: 15284712, a suspensão do processo foi revogada e determinada a retificação do precatório quanto ao substituído processualmente. Ao compulsar o precatório PJE 0013744032017807000, por meio de consulta ao site deste Tribunal, constam, nos ID: 13960204 e 15071312, a sentença de extinção do precatório pelo adimplemento da obrigação e o alvará levantamento de valores quanto ao beneficiário JOSIAS WELLINGTON DE OLIVEIRA BATISTA. Ressalte-se que o processo havia sido suspenso pela decisão ID: 10444933 e noticiada a mencionada suspensão à COORPRE, por meio da decisão ID: 10444957. Ante o exposto, manifeste-se o Distrito Federal quanto aos dados ora noticiados. À Secretaria do Conselho Especial para dar ciência deste despacho à COORPRE, inclusive trasladando as cópias das decisões ID: 10444933, 10444957 e 15284712. I. Brasília, 19 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador